Tribunal: TJDFT
Processo: 0711929-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. ELEMENTARES DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA PRESENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. NÃO ALTERAÇÃO DA PENA CORPORAL EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ré empregou violência física para a subtração do dinheiro, tendo lesionado a vítima no pescoço para realização de seu intento delitivo. Logo, presentes as elementares da violência ou grave ameaça, inviável se mostra a desclassificação do roubo para furto.
2. Demonstrado que a ré possuía menos de 21 (vinte e um anos) na data dos fatos, deve ser reconhecida, na segunda fase de dosimetria, a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP. Todavia, em razão da pena-base ter sido fixada no mínimo legal, inviável se mostra a redução da reprimenda, consoante preconiza o enunciado de Súmula 231/STJ.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.